Tribunal: TJES
Processo: 5007247-40.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007247-40.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO ZACARIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO LEGAL CORRESPONDENTE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que, nos autos da execução penal, indeferiu pedido de retificação do cálculo para fins de progressão de regime. O agravante sustenta a ilegalidade do reconhecimento da reincidência específica, alegando inexistir condenação anterior definitiva apta a caracterizá-la e afirmando que o Juízo se baseou em informação não refletida nos registros da execução. Requer a retificação do cálculo e a readequação da data-base para progressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Juízo da Execução pode reconhecer a reincidência específica para fins de concessão de benefícios executórios, ainda que não haja manifestação expressa do Juízo da condenação; e (ii) estabelecer se a aplicação da fração mais gravosa para progressão de regime caracteriza excesso de execução no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência constitui condição pessoal do condenado e produz efeitos sobre a integralidade da execução penal, não se restringindo à condenação em que foi originalmente reconhecida.

4. O Juízo da Execução possui competência para reconhecer a reincidência para fins de análise de benefícios executórios, ainda que a circunstância não tenha sido expressamente declarada pelo Juízo sentenciante.

5. O reconhecimento da reincidência na fase executória não viola a coisa julgada nem configura
reformatio in pejus
, por representar adequação da execução à situação jurídica efetivamente consolidada do apenado.

6. A condição de reincidente independe de reprodução formal em atestado de pena ou de lançamento específico em sistema informatizado, desde que comprovada por condenação definitiva constante dos autos.

7. Comprovada a reincidência específica na prática de crime equiparado a hediondo, mostra-se correta a aplicação da fração legal correspondente para progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência constitui condição pessoal do apenado e produz efeitos sobre a totalidade das penas em execução.

2. O Juízo da Execução pode reconhecer a reincidência para fins de concessão de benefícios executórios, ainda que não tenha sido expressamente reconhecida na sentença condenatória.

3. O reconhecimento da reincidência na execução penal não viola a coisa julgada nem configura
reformatio in pejus
.

4. Comprovada a reincidência específica em crime equiparado a hediondo, aplica-se a fração legal correspondente para progressão de regime, afastando a configuração de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 111; LEP, art. 112; Lei nº 11.343/2006, art. 44; CP, art. 83.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Execução Penal nº 100210040190, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 29.06.2022, DJ 07.07.2022; TJES, Agravo de Execução Penal nº 100210043400, Rel. Subst. Des. Marcos Antonio Barbosa de Souza, Primeira Câmara Criminal, j. 03.11.2021, DJ 11.11.2021; STJ, AgRg no HC nº 884.785/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2024, DJe 13.03.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.208, REsp nº 2.049.870/MG; STJ, AgRg no HC nº 761.742/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, EREsp nº 1.738.968/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LEONARDO ZACARIAS
em face da Decisão proferida pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução penal nº
2000250-69.2020.8.08.0011
, indeferiu a retificação do cálculo para fins de progressão de regime.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, a ilegalidade do reconhecimento da reincidência específica, ante a inexistência de condenação anterior definitiva apta a caracterizá-la, tendo o Juízo se baseado apenas em andamento processual não refletido nos registros da execução.

Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de execução em razão da aplicação de fração mais gravosa para progressão de regime, requerendo, com a reformada a decisão agravada, a retificação do cálculo e a readequação da data-base.

Contrarrazões ministeriais, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº
20071213
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LEONARDO ZACARIAS
em face da Decisão proferida pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000250-69.2020.8.08.0011, indeferiu a retificação do cálculo para fins de progressão de regime.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, a ilegalidade do reconhecimento da reincidência específica, ante a inexistência de condenação anterior definitiva apta a caracterizá-la, tendo o Juízo se baseado apenas em andamento processual não refletido nos registros da execução.

Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de execução em razão da aplicação de fração mais gravosa para progressão de regime, requerendo, com a reformada a decisão agravada, a retificação do cálculo e a readequação da data-base.

Pois bem.

Importa destacar o entendimento pacífico desta Corte, amparado na jurisprudência do STJ, segundo o qual é perfeitamente viável o reconhecimento da reincidência na execução como condição pessoal do apenado, independente da manifestação do Juízo de conhecimento, sem que isto importe em violação à coisa julgada ou ao princípio da individualização das penas, a saber:

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO POSSIBILIDADE INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS CONDIÇÃO PESSOAL INEXISTENCIA DE REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A Terceira Seção do STJ, em apreciação aos embargos de divergência (EREsp 1738968/MG), pacificou entendimento que encontrava dissonância no âmbito das turmas daquela corte, permitindo inclusive o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução, independentemente da manifestação do juízo de conhecimento. Tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, tal como argumenta a defesa. De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição pessoal do apenado. 2) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210040190, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, devendo segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada. 2. Não há que se falar em preclusão quando o magistrado corrige erro material, de forma que não configura inovação na situação jurídica do réu, mas apenas adequação à realidade já reconhecida em condenação transitada em julgado. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210043400, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/11/2021)

Assim, tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, se estendendo sobre a totalidade das penas (incluindo os crimes comuns) por se tratar de condição pessoal do apenado.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. EXECUTADO QUE JÁ TINHA CONTRA SI CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS, QUANDO VEIO A PRATICAR NOVAMENTE O DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES DE MESMA NATUREZA. LEI 13.964/2019. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.208 AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte consolidou-se no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida. Precedentes: AgRg no HC 660.579/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021; AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no HC n. 509.877/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 27/6/2019; AgRg no HC n. 450.475/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 21/11/2018. 3. Não obstante a entrada em vigor da Lei. n. 13.964/2019, esta Corte manteve entendimento de que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (AgRg no HC 616.696/SP, Quinta Turma, rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, as decisões monocráticas: REsp 1.957.643/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 18/02/2022; REsp 1.978.212/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 10/02/2022; REsp 1.977.504/MT, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 02/02/2022; HC 714.220/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 02/02/2022. 4. O paciente praticou o crime de tráfico de drogas (autos n. 0004565-62.2016.4.03.6002 - data do delito: 27.5.2016) após o trânsito em julgado de uma condenação também por tráfico de drogas (autos n. 0021433-96.2010.8.05.0001 - trânsito em julgado em 13/2/2014), situação que caracteriza reincidência específica em crimes hediondos, de modo que deve ser aplicada a fração de 3/5 no cômputo da progressão de regime para todos os delitos hediondos, bem como excluída a previsão do livramento condicional, conforme entendimento desta Corte Superior. 5. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. REsp 2.049.870/MG, pela sistemática do recurso representativo de controvérsia, estabeleceu tese, no Tema Repetitivo n. 1.208, no sentido de que "A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória". 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 884.785/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. POSSIBILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. 2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir. Contudo, quando houver condenação definitiva por mais de um crime, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada. 3. Na hipótese, o apenado cumpre pena por três delitos de tráfico de drogas, ou seja, percebe-se que o reeducando é, então, reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado. 4. A Lei n. 13.964/2019, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o art. 44 da Lei n. 11.343/2006, tácita ou expressamente, pois não enunciou ou regulou o livramento condicional na situação de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado. Remanesce intangível a formatação do Código Penal e da Lei de Drogas, visto que não houve conflito de normas, as quais, em verdade, são complementares. 5. O Pacote Anticrime recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VI, da LEP, pois a vedação ao benefício do art. 83 do CP passou a alcançar, também, os condenados primários, que cumprem pena pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022)

Diante disso, não prospera a tese defensiva, porquanto a condição de reincidente do agravante encontra-se devidamente comprovada nos autos, não dependendo de mera reprodução formal no atestado de pena ou de lançamento específico no sistema informatizado para produzir efeitos na execução penal.

Desse modo, tendo em vista se tratar de apenado reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, qual seja, tráfico de drogas, correta a aplicação da fração legal correspondente para a progressão de regime, inexistindo excesso de execução ou necessidade de retificação do cálculo.

Destarte, considerando os elementos supracitados, entendo que não merece reparo a decisão vergastada, mantendo-se os cálculos para fins de progressão de regime prisional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.